Tribunal: TJSP
Processo: 1007492-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Formulação de pedido genérico de produção de prova oral - Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Formulação de pedido genérico de produção de prova oral - Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto de duplicatas – Ausência de comprovação da existência e regularidade do negócio jurídico que lastreou a emissão dos títulos causais – Ônus da requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Danos morais configurados – Indenização que deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Razoabilidade do valor fixado em primeiro grau - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007492-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante TRANSO TRANSPORTES LTDA., é apelado TRIÂNGULO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
Voto no 28.729
Apelação Cível no 1007492-14.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Apelante: Transo Transportes Ltda.
Apelado: Triângulo Distribuidora de Petróleo Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado
da lide Hipótese em que a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias

Formulação de pedido genérico de produção de prova oral -
Cerceamento inocorrente PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Protesto de duplicatas
Ausência de comprovação da
existência e regularidade do negócio jurídico que lastreou a
emissão dos títulos causais Ônus da requerida, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil Danos morais
configurados
Indenização que deve ser ponderada,
visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado
Razoabilidade do
valor fixado em primeiro grau - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de títulos levados a protesto c.c indenização por danos
morais”, proposta por TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
EIRELI contra TRANSO TRANSPORTES LTDA, julgou procedentes os
pedidos para declarar “a inexistência de relação jurídica entre as partes
referente aos protestos dos títulos discriminados na inicial, de forma a tornar
inexigíveis os protestos e as cobranças efetuadas pela Ré à Autora do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
mencionado na peça vestibular”, bem assim para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Além
disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa (fls.
364/369).
Recorre a ré TRANSO TRANSPORTES LTDA. Em sede
de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
não foi permitida a produção de prova testemunhal. No mérito, alega que
prestou serviço de movimentação e transporte de produto (“Diesel S10”) e
excedentes, em razão da impossibilidade de movimentação pela autora
dentro do “Condomínio Pool Transo”, conforme convenção condominial.
Sustentou que os contratos foram firmados de forma verbal, razão pela qual
se mostrava necessária a oitiva de testemunhas. Insiste que os documentos
coligidos aos autos demonstram a utilização de serviços da mesma
natureza, com os respectivos pagamentos. Busca a anulação da r. sentença
ou, subsidiariamente, sua reforma para que seja reconhecida a exigibilidade,
certeza e liquidez dos títulos protestados (fls. 391/403).
Recurso recebido e contrariado (fls. 411/416).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de "ação declaratória de inexigibilidade de
títulos levados a protesto c.c indenização por danos morais", proposta por
TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI contra TRANSO
TRANSPORTES LTDA.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar
nos
autos
a
existência
de
provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt
no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de
23/02/2016, grifo nosso).
Salienta-se, ainda, que, a ré foi intimada para que
especificasse detalhadamente as provas que pretendia produzir, ocasião em
que requereu genericamente a “Oitiva de Testemunhas com o objetivo de
esclarecer quaisquer obscuridades ou dúvidas a respeito do que fora
alegado na presente” (fl. 336 e fls. 339/341).
Ademais, no mérito, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
inteiramente adotados como razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 364/369):
"(...)
A Autora atua no ramo de distribuição a granel
de combustíveis automotivos, sendo coproprietária de
parte ideal de base primária de armazenamento e
distribuição ligada à Replan, que forma um condomínio
denominado Pool Transo que, por sua vez, é
administrado por Transo Combustíveis Ltda. Afirma que a
requerida presta serviços para o condomínio em razão de
contrato de terceirização. Que as despesas que
eventualmente a requerida tenha em relação à requerente
são cobradas na cota condominial, não havendo razão
para cobrança individual, em nome da Ré.
A Ré, por sua vez, afirmou em contestação que
presta serviços à Autora de duas formas: por meio de
prestação de serviço ao condomínio do qual a requerente
é condômina sendo que os valores devidos são pagos por
meio das cotas condominiais e por meio da
movimentação de combustíveis que ultrapassem os
limites estabelecidos na Convenção de Condomínio
sendo que a cobrança é realizada separadamente, sendo
faturada 80% (oitenta por cento) pela pessoa jurídica
Transo Combustíveis e 20% (vinte por cento) pela Transo
Transportes.
Cinge-se a controvérsia acerca da discussão da
existência de relação jurídica entre Autora e Ré, referente
às duplicatas emitidas e protestadas por esta. A autora
afirma não dever nenhum valor à Ré, que desconhece a
dívida e que não reconhece o fato gerador do débito.
Nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC,
era ônus da Ré provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintos do direito da Autora. No caso, cabia a Ré a
comprovação da prestação dos serviços descritos nas
notas fiscais de págs. 287/293, legitimando a cobrança,
bem como o protesto dos títulos, ônus do qual não se
desincumbiu satisfatoriamente.
Em que pesem as alegações da requerida, fato
é que não restou demonstrada a relação jurídica entre as
partes. Os documentos por ela apontados como ordens
de serviço (página 94 da contestação) estão nominados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
como “Protocolo Transo Combustíveis”, não havendo
mençao
alguma
à
Transo
Transportadora,
aqui
demandada (veja-se como exemplo os documentos de
págs. 237, 239, 241, 244). Ademais, as notas fiscais por
ela emitidas não são suficientes para comprovar a
alegada relação entre as partes. Dessa forma, de rigor a
procedência do pedido de declaração de inexigibilidade
dos títulos e de cancelamento dos protestos.
O pedido de condenação no pagamento de
indenização por danos morais também merece procedência. Ora,
considerando que aconteceu o
protesto, o que se tem por incontroverso, inarredável o
decreto de procedência do pedido para condenação em
danos morais, vez que se trata de dano in re ipsa. Nem
se argumente com que a parte autora teria inscrições
anteriores em seu nome, considerando que os documentos trazidos pela Ré, incompletos, não
comprovam tal afirmativa (págs. 308/316). Nesse sentido,
o entendimento jurisprudencial:
(...)".
Com efeito, verifica-se que a ré realizou o protesto de 7
(sete) duplicatas, no valor total de R$ 2.646,65 (fls. 44/50 e fl. 63).
Em que pese a alegação da ré de que os referidos
titulas foram emitidos com base na prestação de serviços de movimentação
e transporte de produto (“Diesel S10”) e excedentes, em razão da
impossibilidade de movimentação pela autora dentro do “Condomínio Pool
Transo”, tais fatos não restaram demonstrados.
Acrescente-se, ainda, que a alegação de que os
mencionados serviços foram prestados com base em “contrato verbal”
firmado entre as partes não se presta para legitimar os protestos, uma vez
que não foram coligidos elementos mínimos que demonstrassem a
vinculação da autora em relação aos débitos e a efetiva realização dessas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
Realmente,
uma vez que a duplicata mercantil
caracteriza-se como título causal, incumbia à ré demonstrar a efetiva
existência do negócio jurídico que lastreou a sua emissão, fato inocorrente à
espécie. Destaca-se, ainda, que os documentos de fls. 146/234 dizem
respeito a operações econômicas diversas daquelas controvertidas nos
presentes autos e, ademais, não permitem que se presuma a regularidade
da cobrança ora efetuada pela ré, sobretudo porque ausentes outros
elementos que comprovassem a existência e o valor desses débitos.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"Duplicata mercantil protestada. Apelada que
nega a celebração de negócio jurídico com as
coapelantes. Impossibilidade de exigência de produção
de prova negativa. Ônus processual da coapelante de
demonstrar fato constitutivo de seu direito material (art.
333, I, do CPC). Não comprovação da raiz causal do
crédito. Requisito legal desatendido (art. 15, II, "b", da Lei
no 5.474/68). Inexigibilidade. Declaração de nulidade
mantida. Dano moral. Indevido protesto de duplicata
mercantil.
Caracterização.
Desnecessidade
de
comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re
ipsa). Pessoa jurídica que pode titularizar danos morais
(Súmula 227 do STJ). Mácula à honra objetiva do ente
personalizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada e
proporcional. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação
Cível 0142194-34.2011.8.26.0100; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2014; Data de Registro: 01/10/2014).
Assim,
conclui-se
o
protesto
das
duplicatas
foi
indevidamente realizado. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica
no sentido de que, nos casos de protesto indevido, é desnecessária a prova
da ocorrência do dano, pois ele se presume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência firmada neste Sodalício é no
sentido de que nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova" (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/09/2018, DJe 28/09/2018).
Portanto, uma vez caracterizados o ato ilícito, o dano e o
nexo causal, patente a obrigação da ré de indenizar os prejuízos causados à
autora.
Em relação à estipulação do quantum indenizatório, este
deve ser ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido e para inibir a
repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado. Deve-se levar em conta também outros critérios, como a conduta
das partes durante a tentativa de solução do problema, as consequências
concretas da negativação, o valor do débito que lhe deu origem e o tempo
que ela durou.
Portanto, considerando as circunstâncias do caso,
sobretudo o valor dos títulos, o período em que perdurou a negativação e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na r. sentença não comporta
alteração.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1007492-14.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 28.729
sucumbenciais, para 15% do valor da causa.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator